Tribunal: TJMT
Processo: 1019367-73.2024.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019367-73.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), AIDO PAVAN - CPF: 431.888.429-53 (AGRAVADO), ARGEMIRO PEDRO LANZA - CPF: 069.466.749-87 (AGRAVADO), DERLEI APARECIDO ISIDORO - CPF: 434.543.806-34 (AGRAVADO), ELIFAS ROQUE MAZIERO - CPF: 277.617.209-59 (AGRAVADO), JACOB CARLOS ROSOLEM - CPF: 011.629.189-34 (AGRAVADO), JOSE BARBOSA MOURA - CPF: 209.042.079-00 (AGRAVADO), JOSE SURIANO - CPF: 137.755.451-15 (AGRAVADO), HSBC BANK BRASIL S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0233-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO), LOURDES PINHEIRO DE SANTANA - CPF: 298.688.821-68 (AGRAVADO), MALVINA SOUZA CASAGRANDE (AGRAVADO), OSWALDO BURGOS EIRAS - CPF: 301.260.709-97 (AGRAVADO), MALVINA SOUZA CASAGRANDE - CPF: 488.839.131-91 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS – QUESTÃO JÁ DEBATIDA EM RECURSO ANTERIOR – PRECLUSÃO – ILEGITIMIDA ATIVA – ALEGAÇÃO DE QUE A PARTE NÃO POSSUÍA SALDO NO PERÍODO DO PLANO VERÃO – REJEITADA – INEXISTÊNCIA DE PROVA ­– POSSIBILIDADE DE INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES –
CORREÇÃO MONETÁRIA PELO INPC – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO
.

É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão. Inteligência do art. 507, do CPC.

Na espécie, a parte não pode discutir novamente a questão afeta a incidência de juros remuneratórios nos cálculo efetuados pela contadoria judicial, por estar cobertas pelo manto da preclusão temporal e consumativa, uma vez que já foi objeto de recurso em momento anterior.

In casu, os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que os exequentes eram poupadores à época do plano verão, inexistindo qualquer prova em sentido contrário, mormente pelo fato da cópia parcial de extrato bancário apresentado pelo executado ser insuficiente para esse fim.

Conforme entendimento do STJ, em sede de recuso repetitivo, é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo, em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento, na chamada correção monetária plena, não configurando ofensa à coisa julgada.

Nos termos da jurisprudência do STJ e também deste Tribunal, o índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionários é o INPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento com pedido de tutela antecipada recursal interposto pelo Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo
,
em face da r. decisão proferida pela MMa Juíza de Direito da 10a Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos do cumprimento de sentença requerido por Aido Pavan e outros, rejeitou a alegação de ilegitimidade ativa do exequente Oswaldo Burgos Eiras, manteve os juros remuneratórios na forma determinada pelo Tribunal de Justiça e o índice de correção monetária pelo INPC, bem como homologou o cálculo pericial, intimando o executado a efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora
online
.

Inconformado, o agravante sustenta que
o agravado Osvaldo Burgos Eiras não faz jus ao recebimento da quantia afeta ao plano verão, devendo a demanda ser extinta em relação ao mesmo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, tendo em vista que não possuía qualquer saldo bancário na primeira quinzena de janeiro de 1989, que é período afeto ao referido plano econômico. Segue sustentando, que o cálculo deve se restringir ao título executivo judicial, o que não ocorreu, tendo em vista a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, conforme entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo. Subsidiariamente, requer que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de fevereiro de 1989 ou que sejam limitados até o encerramento da conta poupança/saque integral do valor da conta. Firme no seu propósito, alega que houve a incidência de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, devendo ser utilizado o índice da caderneta de poupança. Requer a reforma da r. decisão.

O pleito de tutela antecipada recursal foi indeferido (id. 227809676).

As informações foram prestadas (id. 228814778), mantendo a decisão.

A parte agravada, apesar de devidamente intimada, não apresentou contraminuta recursal (id. 243144157).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Aido Pavan e outros requereram cumprimento de sentença em desfavor do Kirton Bank S.A. – Banco Múltiplo, visando o recebimento de diferença referente à remuneração das cadernetas de poupança durante o “Plano Verão”, consubstanciado no trânsito em julgado da sentença proferida na Ação Civil Pública ajuizada pelo IDEC – Instituto de Defesa do Consumidor, que tramitou na 19o Vara Cível da Comarca de São Paulo/SP.

Durante a marcha processual, o executado apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, que foi parcialmente acolhido pela MMa Juíza, apenas para determinar a incidência dos juros de mora a partir da citação no cumprimento de sentença, afastando as preliminares levantadas bem como a arguição de excesso de execução.

Inconformado, o executado aviou recurso de agravo de instrumento (RAI n. 9.634/2014), que foi desprovido por este Tribunal, ficando estabelecido no v. acórdão que
“Quanto aos juros remuneratórios, o reconhecimento das diferenças de correção dos valores depositados implica a incidência de juros sobre elas, capitalizados mensalmente, no percentual de 0,5% ao mês, desde a data em que surgiu a diferença remuneratória da poupança do autor até a data do efetivo pagamento.”
(id. 25823072 a id. 25823074 – autos de origem).

Posteriormente, o executado apresentou nova manifestação, tendo a douta magistrada
a quo

rejeitado a alegação de ilegitimidade ativa do exequente Oswaldo Burgos Eiras, bem como manteve os juros remuneratórios na forma determinada pelo Tribunal de Justiça e o índice de correção monetária pelo INPC, além de homologar o cálculo pericial, intimando o devedor a efetuar o pagamento do valor remanescente, no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de penhora
online
(id. 148277429
– autos de origem).

Contra essa decisão se insurge o agravante, sustentando
que
o agravado Osvaldo Burgos Eiras não faz jus ao recebimento da quantia afeta ao plano verão, devendo a demanda ser extinta em relação ao mesmo, nos termos do art. 485, inc. VI, do CPC, tendo em vista que não possuía qualquer saldo bancário na primeira quinzena de janeiro de 1989, que é período afeto ao referido plano econômico.

Segue sustentando, que o cálculo deve se restringir ao título executivo judicial, o que não ocorreu, tendo em vista a inaplicabilidade dos juros remuneratórios, conforme entendimento do STJ, em sede de recurso repetitivo. Subsidiariamente, requer que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de fevereiro de 1989 ou que sejam limitados até o encerramento da conta poupança/saque integral do valor da conta.

Firme no seu propósito, alega que houve a incidência de índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada, devendo ser utilizado o índice da caderneta de poupança. Requer a reforma da r. decisão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a questão não é de difícil elucidação.

Inicialmente,
mister
se faz constar que não conheço da matéria afeta a suposta inaplicabilidade dos juros remuneratórios no cálculo apresentado pela contadoria judicial e dos pedidos correlatos, ante a ocorrência de preclusão.

Isso porque, a preclusão é a perda da faculdade processual, pelo seu não uso no momento oportuno (preclusão temporal), pela prática de ato incompatível com o que se pretenda exercitar no processo (preclusão lógica) ou pelo fato de já ter exercido o ato (preclusão consumativa).

Logo, se a parte discute uma questão no curso do processo, a decisão a respeito faz precluir a possibilidade da parte continuar a discuti-la na mesma instância, só podendo ser reanalisada a matéria se oportunamente recorreu da decisão. É a regra do art. 507 do CPC:
“É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão..”

Nesse sentido se posiciona o c. STJ,
verbis
:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. QUESTÃO DEFINITIVAMENTE JULGADA. REDISCUSSÃO. INCABÍVEL. PRECLUSÃO LÓGICA. [...]

I.
Consoante entendimento desta Corte, é defeso à parte discutir, no curso do processo, as questões já decididas, a respeito das quais já se operou a preclusão
[...]”.
(AgRg no AgRg no REsp n. 1.121.779/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp,

j. 14.12.2010 – negritei).

Dessa forma, resta evidente a impossibilidade de nova discussão acerca da suposta inaplicabilidade dos juros remuneratórios no cálculo apresentado pela contadoria judicial e dos pedidos correlatos, inclusive no tocante a sua incidência apenas no mês de fevereiro de 1989 ou que sejam limitados até o encerramento da conta poupança/saque integral do valor da conta,
ante a ocorrência de preclusão consumativa.

Isso porque, a referida questão já
foi decidida por este Tribunal, no julgamento do Recurso de Agravo Instrumento n.

9.634/2014 interposto pelo próprio executado, que restou assim ementado,
verbis
:

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – IMPUGNAÇÃO – PRELIMINAR – ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – PRESCRIÇÃO – EXCESSO DE EXECUÇÃO – ARTIGO 475-L, §2o, DO CPC – AGRAVO DESPROVIDO.

Não há necessidade do poupador demonstrar ser vinculado ao IDEC para que possua legitimidade ativa no cumprimento de sentença em face da abrangência nacional do julgado e a extensão dos efeitos da sentença a todos os poupadores que mantinham caderneta de poupança, nos períodos abrangidos pela condenação.

O agravante é parte legítima para figurar no polo passivo da ação, pelo fato de ter assumido parte do ativo e do passivo do Banco Bamerindus do Brasil S/A, sob intervenção, sem expressa exclusão do débito reivindicado.

Ajuizado o procedimento de cumprimento de sentença antes de completado cinco anos do trânsito em julgado da sentença exequenda, deve ser rechaçada a prejudicial meritória de prescrição.

Na impugnação ao cumprimento de sentença a alegação de excesso de execução deve ser embasada com declaração do valor que a parte entende correto, com respectiva demonstração. Exegese do art. 475-L, §2o, do CPC.”
(5a Câm. Cív., minha relatoria, j. 02.07.2014 – negritei).

Sendo assim, para que não reste qualquer dúvida acerca da ocorrência de preclusão na espécie, ante o julgamento da questão por esse Tribunal, reafirmo, transcrevo parcela do voto condutor que trata da matéria em questão,
verbis
:

“
Quanto aos juros remuneratórios, o reconhecimento das diferenças de correção dos valores depositados
implica a incidência de juros sobre elas, capitalizados mensalmente, no percentual de 0,5% ao mês, desde a data em que surgiu a diferença remuneratória da poupança do autor até a data do efetivo pagamento
.

Portanto, são devidos a título de compensação pelo capital depositado, que esteve à disposição da instituição financeira e que deve ser remunerado
. Neste sentido:

[...]”
(op. cit. – negritei e grifei).

Superada essa questão, quanto à alegada ilegitimidade ativa do agravado Osvaldo Burgos Eiras, tendo em vista que não possuía qualquer saldo bancário na primeira quinzena de janeiro de 1989 (plano verão), destaco que os documentos juntados à inicial, são suficientes para demonstrar que mesmo era poupador à época do período afeto ao referido plano econômico, inexistindo qualquer prova em sentido contrário, mormente pelo fato da cópia parcial de extrato bancário apresentado pelo agravante ser insuficiente para esse fim.

Ainda que assim não fosse, conforme entendimento do c. STJ, em sede de recuso repetitivo, é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo, em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento, na chamada correção monetária plena, não configurando ofensa à coisa julgada.

A propósito:

“
DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO.

1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento;
1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente
.

2. Recurso especial parcialmente provido”
(STJ, REsp n. 1.392.245/DF, 2a Seção, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 08.04.2015 – negritei).

E ainda:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS – EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA – PRELIMINARES REJEITADAS
–
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PARA INDIVIDUALIZAÇÃO – DESNECESSIDADE – APURAÇÃO POR MERO CÁLCULO ARITMÉTICO – TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA – CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO – PRECEDENTES DO STJ – CORREÇÃO MONETÁRIA – INCLUSÃO DE PLANOS ECONÔMICOS POSTERIORES (CORREÇÃO MONETÁRIA PLENA) – POSSIBILIDADE – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A execução individual de sentença coletiva de expurgos inflacionários em caderneta de poupança não impõe a necessidade de se provar fato novo, sendo suficiente para a apuração do
quantum debeatur
a elaboração de cálculos aritméticos, não havendo que se falar em liquidação por arbitramento, mas a aplicação à espécie do comando do art. 509, §2o do CPC, que permite a liquidação por simples cálculos aritméticos.

O Superior Tribunal de Justiça, sob o rito dos recursos representativos de controvérsia (tema 685), firmou entendimento no sentido de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor no processo de conhecimento da Ação Civil Pública quando esta se fundar em responsabilidade contratual, cujo inadimplemento já produza a mora, salvo a configuração da mora em momento anterior (REsp 1370899/SP, Corte especial, DJE de 16/10/2014).

Consoante entendimento do colendo Superior Tribunal de Justiça (REsp Repetitivo no 1.392.245/DF), é possível, a título de correção monetária, incluir no crédito exequendo em fase de cumprimento de sentença, expurgos inflacionários posteriores ao período cobrado na ação de conhecimento (correção monetária plena), não configurando tal fato ofensa à coisa julgada
.”
(TJMT, RAI n. 1018623-20.2020.8.11.0000, 3a Câm. Dir. Priv., Rela. Desa. Antônia Siqueira Gonçalves, j. 07.10.2020 – negritei).

Logo, a r. decisão deve ser mantida neste ponto.

Avançando na elucidação da celeuma, no tocante ao índice de correção monetária, em que pese às alegações do recorrente, o certo é que
esta deve ser feita mediante utilização dos itens contidos na tabela do INPC não expurgada, que é utilizada por este Tribunal para atualização de débitos, conforme determinado na r. decisão, tendo em vista que a aludida correção não é um plus, mas um meio de manutenção do poder de compra da moeda.

Outro não é o entendimento jurisprudencial, vejamos,
verbis
:

“AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL.
EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. POUPANÇA. CORREÇÃO MONETÁRIA. LEI 6.899/81. AFASTAMENTO DO IRP. ADOÇÃO DO INPC
.

1.
De acordo com o entendimento desta Corte, a correção monetária do débito judicial não deverá ser feita em consonância com o contrato primitivo e sim, com o preconizado pela Lei n. 6.899/91, tendo como base índice que melhor reflita a desvalorização da moeda. Precedentes.

2. Em consonância com a jurisprudência do STJ, para a correção monetária dos débitos judiciais, a partir de julho de 1995, é mais adequada a utilização do INPC. Precedentes.

3. Agravo interno não provido.”
(STJ, AgInt no REsp n. 1.647.432/DF, 4a Turma, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.09.2017 – negritei).

“CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AÇÃO CIVIL PÚBLICA – PLANO ECONÔMICO – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA – JUROS DE MORA – DIES A QUO – CITAÇÃO NA AÇÃO PRINCIPAL – MATÉRIA CONSOLIDADA – RECURSO REPETITIVO – CORREÇÃO MONETÁRIA – AFASTAMENTO DO IRP E UTILIZAÇÃO DO INPC – MULTA DE 10% (DEZ POR CENTO) E HONORÁRIOS ADVOATÍCIOS – CABIMENTO – AUSÊNCIA DE PAGAMENTO VOLUNTÁRIO DA OBRIGAÇÃO – ART. 523, §1o, CPC/15 – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

No cumprimento individual da sentença coletiva, os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada - independentemente de fazerem parte dos quadros associativos do Idec.

A fixação do termo de início dos juros de mora deve se dar a partir da citação na ação civil pública, consoante o julgamento proferido no REsp n. 1361800/SP, em sede de recurso repetitivo.

Nos termos da jurisprudência do STJ, o índice utilizado para a correção monetária dos expurgos inflacionário é o INPC, devendo ser afastado o IRP
.”
(TJMT, RAI n. 50.216/2016, 3a Câm. Dir. Priv., minha relatoria, j. 13.12.2017 – negritei).

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. decisão está bem posta, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 16 de outubro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024